Tribunal: STF
Processo: Rcl 2817
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-02-06
Data de publicação: 2013-02-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE ISONOMIA E EQUIPARAÇÃO SUPOSTAMENTE NÃO JULGADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. QUESTÃO DECIDIDA PELA DECISÃO IMPUGNADA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. LEGITIMIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE, EM RECLAMAÇÃO, CASSAM JULGADOS CONTRÁRIOS À AUTORIDADE DE PRONUNCIAMENTOS FIXADOS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE.